Tribunal: TJSP
Processo: 0015001-74.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015001-74.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
DIOGO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015001-74.2020.8.26.0050 -Voto no 12734
2
Voto no 12.734
Agravo em Execução no 0015001-74.2020.8.26.0050
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gabriel Diogo Campos
Agravo em execução. Pretensão de revogação da decisão
que reestabeleceu o regime aberto ao sentenciado. Pleito de
manutenção da regressão cautelar. Regressão não determinada pelo
juízo. Decisão que tão somente
reconheceu a incompatibilidade do regime aberto com a
prisão preventiva decretada em outro feito. Posterior
revogação da prisão cautelar. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo em face da r. decisão do Juízo da MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que
reestabeleceu ao sentenciado Gabriel Diogo Campos a o regime aberto e
indeferiu pedido ministerial no sentido de manutenção da regressão
cautelar de regime (fls. 58/59).
Sustenta o representante do Ministério Público que o agravado
praticou crime durante a execução de pena em regime aberto, motivo pelo
qual o juízo determinou a suspensão desse regime e a expedição de
mandado de prisão. Entretanto, após a revogação da prisão cautelar
referente à infração mais recente, o magistrado determinou o
reestabelecimento do regime mais benéfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015001-74.2020.8.26.0050 -Voto no 12734
3
Aponta que a revogação da prisão cautelar não determina o
reestabelecimento do regime aberto, uma vez que o agravado praticou falta
grave, situação que ensejou a regressão cautelar de regime. Requer, assim,
a cassação da decisão que reestabeleceu o regime mais brando (fls. 02/05).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 50/56).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 57.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 76/77).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consoante as observações da folha de antecedentes do agravado,
destaca-se que, após a prisão em flagrante pela prática de crime na data de
14 de agosto de 2019, o juízo sustou o regime aberto diante de sua
incompatibilidade com a prisão cautelar recentemente efetuada (fl. 66).
Após, com a notícia da revogação da prisão cautelar, o juízo das execuções
determinou o reestabelecimento do regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015001-74.2020.8.26.0050 -Voto no 12734
4
Como bem apontou a douta Procuradoria Geral de Justiça no
parecer de fls. 76/77, o juízo das execuções não determinou a regressão
cautelar de regime em razão da prática de falta grave, mas sim suspendeu o
regime aberto em face da incompatibilidade com a prisão cautelar
determinada em outro feito.
Dessa forma, com a posterior revogação da referida prisão cautelar,
não mais subsiste a incompatibilidade na execução do regime mais brando,
de sorte que o juízo das execuções determinou o reestabelecimento do
regime aberto.
Assim, não se fala em regressão cautelar de regime nos termos do
artigo 118 da Lei de Execução Penal, mas de simples incompatibilidade,
que, assim que sanada, como ocorreu nos autos, impõe o retorno ao regime
anterior.
Por fim, diante do acima explicitado, afigura-se correta a decisão
de fls. 58/59, não merecendo qualquer alteração.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
mantendo a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015001-74.2020.8.26.0050 -Voto no 12734
5
Relator